Tribunal: TJBA
Processo: 8130047-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130047-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: M. H. G. M. e outros

Advogado(s)
:
MARCELLE SANTOS FORTUNATO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR VCMH (VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES) E SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pela operadora de plano de saúde e pela administradora de benefícios contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, declarou abusivos os reajustes aplicados em plano coletivo por adesão, determinou sua substituição pelos índices da ANS, condenou as rés à devolução dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de multa por descumprimento de decisão liminar.

As apelantes sustentam a legalidade dos reajustes anuais com base em variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e sinistralidade, a inaplicabilidade dos índices da ANS aos planos coletivos e a inexistência de dano moral. A administradora suscitou preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária com a operadora do plano de saúde; (ii) saber se os reajustes aplicados em plano coletivo por adesão, com fundamento em VCMH e sinistralidade, foram devidamente comprovados e observaram os deveres de informação e boa-fé objetiva; e (iii) saber se a cobrança considerada abusiva enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente com a operadora, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC, bem como da jurisprudência do STJ, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

O reajuste por VCMH e sinistralidade é, em tese, admitido em contratos coletivos, desde que haja previsão contratual e comprovação técnica idônea da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

No caso concreto, os percentuais aplicados mostraram-se expressivos e desproporcionais, sem apresentação de documentação técnica pormenorizada, auditável e individualizada que demonstrasse a efetiva necessidade dos aumentos.

A mera juntada de pareceres genéricos e planilhas não supre o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, nem afasta a abusividade de cláusulas que imponham onerosidade excessiva ao consumidor (art. 51, IV, do CDC).

Mantém-se a declaração de abusividade dos reajustes e a determinação de devolução dos valores pagos a maior, nos termos indicados na sentença.

A mera cobrança indevida ou discussão contratual, desacompanhada de prova de lesão a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, devendo ser afastada a condenação imposta a esse título.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a operadora do plano de saúde por reajustes abusivos. 2. O reajuste anual em plano coletivo por adesão exige comprovação técnica idônea e transparente da variação de custos e da sinistralidade, sob pena de abusividade. 3. A mera cobrança indevida de valores, sem demonstração de lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 9.961/2000, art. 4º, XVII; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 34, 47 e 51, IV; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.282.766/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.024.808/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.628.556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.03.2021; TJBA, APL 0555782-87.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 24.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação nº 8130047-68.2024.8.05.0001, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como Apelada M.H.G.M., representada por seu genitor JEFERSON MARTINS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA